Tribunal: TJES
Processo: 5015006-56.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015006-56.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANESSA BORGES DE MENDONCA e outros (3)
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5015006-56.2021.8.08.0024

RECORRENTES:
WANESSA BORGES DE MENDONÇA, ESYED DE OLIVEIRA BRAGANÇA, L.M.B., GEÓRGIA ALVES FERREIRA BORGES

RECORRIDO:
GOL LINHAS AÉREAS S/A

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por WANESSA BORGES DE MENDONÇA, ESYED DE OLIVEIRA BRAGANÇA, L.M.B., GEÓRGIA ALVES FERREIRA BORGES.

Vejamos o seguinte trecho da peça recursal:

“Como relatado, os requerentes aguardaram o período de mais de OITO HORAS para então chegarem no seu destino final devidamente pago para a empresa requerida, qual seja, o aeroporto de Santos Dumont, tendo passado o desconforto da espera, da fome, do medo de ter de dar alimentação inapropriada para uma bebe de 9 meses, desta ter gritado na maior parte do tempo de espera, de ter de praticamente viajar do aeroporto do Galeão ao aeroporto de Santos Dumont, o que superou uma hora dado o horário de pico e trânsito no Rio de Janeiro. Como narrado, a viagem que seria de lazer foi, no primeiro dia, um show de horrores e de stress, cabendo lembrar que a Sra. Letícia ficou aguardando os requerentes durante todo este tempo no aeroporto, ressaltando que a requerida OPTOU por não colocar os requerentes em voo que saísse mais cedo, em que pese houvesse tal possibilidade em outras companhias aéreas que respeitam o consumidor. A sentença, avaliando o ocorrido, entendeu que a Requerida informou no dia do voo a alteração do horário, com menos de 24h de antecedência que determina a legislação, e a falta de oferta das alternativas contidas na Resolução da ANAC é fato possível de causar lesão extrapatrimonial ao consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, julgando procedente o pedido autoral e em consequência, condenando a Requerida por danos morais arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada Autor”.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a sentença impugnada:

“A parte Autora ajuizou a presente ação alegando que adquiriu uma passagem da companhia aérea Requerida com trecho VIX – SDU. Ocorre que, após várias alterações por parte da Requerida e a escolha de um pelos Autores, houve uma alteração sem prévio aviso, e acomodação para um voo com destino final em outro aeroporto, sendo que esse voo ainda sofreu um atraso, razão pela qual requer uma indenização por danos materiais e morais. Apesar de devidamente citada/intimada, a parte Requerida não se habilitou ou se manifestou nos autos, conforme certidão de transcurso de prazo contida nos autos, razão pela qual decreto sua revelia, incidindo este, por conseguinte, nas penas previstas no art. 344 do CPC/2015 e no art. 20 da Lei 9.099/95. Todavia, há que se destacar que os efeitos da revelia dizem respeito à presunção de veracidade dos fatos, não do direito alegado e que deve embasar o pedido. Acresça-se que esta presunção é
iuris tantum
, o que significa dizer que, havendo nos autos elementos outros que contradigam essa presunção, a mesma deverá ser afastada, prevalecendo a verdade real. Inicialmente, a inversão do ônus da prova não é uma regra de procedimento e, portanto, não há um momento certo para o magistrado aplicá-la. Tal instituto é considerado, pela maioria da doutrina, como sendo uma técnica de julgamento, sendo a sentença o momento certo para ser fixada. Contudo, em se tratando de distribuição dinâmica do ônus da prova, que consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente vulnerabilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde da lide, previsto no art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6, VIII, do CDC, a sua aplicabilidade ao caso revela-se necessária. O processualista Nelson Nery Júnior (Código de Processo Civil Comentado, 17ª ed., 2018, p. 986), preleciona que:
“Não há momento para o juiz fixar o ônus da prova ou sua inversão (CDC 6.º VIII), porque não se trata de regra de procedimento. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza (Echandia. Teoria general de la prueba judicial, v. I., n. 126, p. 441). No mesmo sentido: TJSP-RT 706/67; Micheli. L’onere, 32, 216. A sentença, portanto, é o momento adequado para o juiz aplicar as regras sobre o ônus da prova. Não antes. Entretanto, quanto à inversão ope iudicis do ônus da prova (CPC 373 § 1.º), o dispositivo permite que o juiz inverta o ônus da prova antes da sentença, fundamentadamente, e propicie à parte a quem foi atribuído esse ônus, oportunidade para que dele se desincumba.”
Desta forma, verifica-se a possibilidade de inversão do ônus probatório nesse momento processual, não sendo cabíveis quaisquer alegações em sentido contrário. Ademais, a parte Requerida foi devidamente advertida mandado de citação quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova, não podendo alegar cerceamento de defesa, pois, desde o início da demanda de consumo, já sabia de antemão tal possibilidade e que, havendo o
non liquet
quanto à prova, poderia ter contra ela invertido o ônus da prova, devendo, portanto, provar tudo o que estiver a seu alcance e for de seu interesse nas lides de consumo. Quanto à finalidade de se fixar esse instituto, a inversão do ônus da prova procura restabelecer a igualdade e o equilíbrio na relação processual em razão do fornecedor, normalmente, dispor de melhores condições técnicas e econômicas na disputa judicial. A análise detida do mérito da questão trazida a julgamento revela a procedência do pedido inicial. As provas carreadas aos autos demonstram, e constitui fato incontroverso, que a Autora adquiriu passagens aéreas da empresa Requerida para o trecho VIX-SDU, com embarque no dia 31/10/2020, com saída de Vitória – ES às 06:20 e chegada no aeroporto de Santos Dumont no Rio de Janeiro às 07:20. Todavia, uma modificação não informada no voo para o período da tarde, quando os Autores já estavam no aeroporto, e foram acomodados para um outro voo com chegada às 8h no Galeão, saindo às 7h, e ofertado transporte para deslocamento entre aeroportos. Ocorre que esse voo atrasou, apenas partindo às 11h. No caso, incidem as regras protetivas do consumidor, enquadrando-se a parte Autora na posição de consumidora, destinatária final do serviço, parte mais fraca e vulnerável dessa relação jurídica (artigo 2º c/c artigo 4º, I, da Lei nº 8.078/90), e a parte ré na posição de fornecedora de serviço (artigo 3º §2º da Lei nº 8.078/90). O artigo 12 da Resolução nº. 400/2016 da ANAC, estabelece que as alterações de voo de forma programada devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de setenta e duas horas. Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: [...] II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. [...] Compulsando os autos, observo que a Requerida informou no dia do voo a alteração do horário, com menos de 24h de antecedência que determina a legislação. Além disso, é cediço que o simples atraso de voo não configura dano moral presumido e a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário de abalo psicológico ao consumidor. Contudo, a falta de oferta das alternativas contidas na Resolução da ANAC acima mencionada é fato possível de causar lesão extrapatrimonial ao consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5.
Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral
. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas
: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso
;
ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros
;
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1796716 MG 2018/0166098-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019) (grifo nosso) Assim, houve falha na prestação dos serviços e configurou um defeito do serviço. Entendo que era dever da Requerida ter ofertado a possibilidade de realocação da Autora em um voo, em que ela pudesse chegar ao seu destino final, o que não o fez, acarretando em um atraso relevante em relação ao voo inicialmente contratado. Não pode a Requerida eximir-se de suas obrigações perante a parte Autora, que com ela contratou e pagou o preço que lhe foi cobrado para que pudesse chegar ao seu destino na data e horário contratado alegando a problemas da infraestrutura aeroportuária, não cumprido com o transporte aéreo contratado. Desse modo, em relação a falha na prestação dos serviços após a impossibilidade de embarque devido ao atraso basta que se verifique a existência do dano e do nexo causal ligando este à conduta do fornecedor de serviços para que esteja caracterizada a responsabilidade civil, que no caso é objetiva. No tocante aos danos materiais, defiro a restituição de R$ 30,00 (trinta reais) gastos com alimentação, com correção monetária desde 31/10/2020. Quanto aos danos morais, verificam-se presentes, ante os infortúnios sofridos pela parte Autora com o atraso do voo, frustrando a legítima expectativa do consumidor em receber a prestação do serviço conforme contratado. Aplica-se, portanto, em relação aos danos morais, o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social, como expressamente consignado em seu artigo 1º. O consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, do que resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Visando ao mencionado equilíbrio, estabelece o mesmo Código, em seu artigo 6º, os direitos básicos do consumidor, dentre os quais, o direito a efetiva reparação de danos patrimoniais e morais resultantes da relação de consumo (inciso VI), imperando, no Código, a regra geral da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade mercantil ou civil que desempenha, sendo incompatível com esse sistema, a responsabilidade subjetiva do Código Civil Brasileiro, fundada na teoria da culpa. O regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados em acidentes de consumo, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, independendo de culpa e bastando a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano. Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço. Dessa forma, serviço mal fornecido é serviço defeituoso, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes. Nesses danos, incluem-se os danos morais, sobre os quais não existem dúvidas, na atual ordem jurídica, no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).Os consumidores, cônscios de seus direitos estabelecidos pela ordem jurídica instaurada pelo Código de Defesa do Consumidor, vêm postulando as reparações devidas, inclusive por danos morais, com maior frequência, principalmente, a partir da instalação dos Juizados Especiais, pois esses cumprem sua finalidade precípua de facilitar o acesso à Justiça, não se podendo, diante disso, alegar que há uma banalização do dano moral. É preciso compreender o sentido do termo “moral”, cujas origens se encontram no direito francês que a emprega em relação a tudo que não é material, não é físico, não é patrimonial, possuindo significado mais amplo do que a palavra “moral”, quando corriqueiramente utilizada em português, de modo que o direito à indenização pelos chamados “danos morais” não se restringe às lesões à imagem ou nome da pessoa, ao contrário, amplia-se a todas as lesões à dignidade humana, consagrada na Constituição Federal (artigo 1º, inciso III), abrangendo valores como a liberdade, a privacidade, a intimidade, a honestidade, a honra, a inteligência, a integridade física e a integridade psicológica do indivíduo. Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. Devem ser analisadas as particularidades de cada caso de responsabilidade em acidentes de consumo, mas é certo que o não cumprimento a contento de uma obrigação contratual pode gerar danos morais indenizáveis para o contratante que legitimamente esperava obter a prestação a qual o contratado se comprometeu. Não se pode exigir, sob pena de se desprezar sentimentos comuns das pessoas humanas, que o consumidor aceite com naturalidade, sem abalo no seu bem-estar psíquico, descumprimento contratual resultante da ineficiência dos serviços contratados e que produz reflexos em sua vida exigindo providências práticas para restauração de uma situação fática anterior, providências essas que vão além da simples cobrança do adimplemento do contrato. Nessas condições, é inexigível que o consumidor suporte com passividade e de forma feliz as consequências do mau fornecimento de um serviço; e a frustração da sua legítima expectativa de usufruir o serviço como contratou acaba por representar danos morais passíveis de indenização. Não se quer, com isso, exigir eficiência ou qualidade além do que foi prometido, mas sim respeito ao que foi contratado, assumindo, o fornecedor, todos os riscos do seu empreendimento, devendo, inclusive, remediar o problema causado, com presteza e eficiência, de forma a confortar, imediatamente, o consumidor, minimizando os danos. A falha na prestação dos serviços de transporte aéreo é fato que representa não só o descumprimento da obrigação contratual do transportador de deslocar os passageiros ao seu local de destino, mas também representa um defeito do serviço, porque não atende à segurança oferecida pelo fornecedor e esperada pelo consumidor, quanto ao modo de fornecimento, revelando um mau funcionamento do serviço, que pode, indubitavelmente, causar danos morais passíveis de indenização. Diante disso, é devida pela Requerida, a indenização, embora em valor inferior ao que a Autora pleiteou, pois devem ser consideradas as circunstâncias deste caso específico. Atendendo, portanto, aos critérios de moderação, de razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, e de proporcionalidade, que considera a potencialidade danosa do ato, o nível sócio econômico da parte Autora, o porte econômico da Requerida, arbitro os danos morais em R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada Autor, visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante, além de proporcionar à Requerida o desestímulo de repetir o ato lesivo. Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, a Requerida GOL LINHAS AEREAS S.A. ao pagamento de indenização a parte Autora por danos morais que arbitro o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada Autor, com juros e correção monetária a partir desta data, bem como por danos materiais à parte Autora no valor de R$ 30,00 (trinta reais) gastos com alimentação, com correção monetária desde 31/10/2020 e juros a partir da citação.

Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. Transitado em julgado, proceda-se da seguinte forma: 1 - Intime-se a parte credora a requerer, se for o caso, a execução e a penhora através dos meios eletrônicos BACEN JUD, RENAJUD e outros, com o demonstrativo de débito atualizado e indicação de CPF ou CNPJ do devedor se estiver acompanhado de advogado,
bem como de conta bancária para transferência, com todos os dados necessários, ficando a seu encargo as despesas bancárias dessa transferência
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, que deverá ser realizado pela Secretaria independente de novo despacho se não houver requerimento; 2 - Se requerida a execução, intime-se a parte devedora para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando o comprovante de pagamento no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito (art. 523, § 1º do CPC/15) e sob pena de imediata constrição de valores e bens; 3 - Se não atendido o item 2 supra, faça-se a conclusão do processo para constrição eletrônica de bens, indicando no localizador “BACEN JUD INCLUIR MINUTA”; 4 -
Em caso de cumprimento voluntário da condenação, a parte vencida deverá realizar o depósito judicial, obrigatoriamente, no Banco Banestes S/A
, nos termos das Leis Estaduais 4569/1991 e 8386/2006,
sob pena de não se reconhecer o pagamento realizado em instituição bancária diversa e de incidir a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1º do CPC/15, com imediata constrição eletrônica de bens e valores
. 5 - No caso do item 04 supra, expeça-se o competente alvará eletrônico ou ordem de transferência e após, arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de sentença para homologação pela Juíza Togada Titular da Vara, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95”.

Merece manutenção integral a sentença impugnada.

Como bem realçou a parte recorrida, “Em verdade, o recorrente não atacou os fundamentos centrais da sentença recorrida, tendo se limitado a reproduzir os mesmos argumentos deduzidos em sua peça inicial, com o único intuito de enriquecer-se ilicitamente, já que não demonstrou qualquer abalo moral que desse ensejo à indenização pretendida”.

Recordo que qualquer litígio tem origem em fatos, e sobre esses se baseia, possibilitando às partes buscar a solução da controvérsia que, por sua vez, só é resolvida quando formado um determinado grau de convicção, pelo juiz, sobre os fatos ensejadores da questão controvertida. “Posto que a atividade processual tem como objeto imediato e primário a qualificação jurídica de um fato da realidade fenomênica, resulta evidente que o antecedente lógico do juízo de relevância, e da consequente valoração segundo os paradigmas normativos, do fato em si, não pode ser senão aquilo representado pelo juízo de existência histórica dele. E tal juízo é subordinado pela convicção do juiz como órgão de uma função estatal: a esta convicção, em definitivo, são preordenadas as provas”. (PISANI, Mario.
Intorno alla prova come argomentazione retorica
. Rivista di Diritto Civile, I, anno V, Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1959, p. 460).

Desnecessárias maiores considerações, haja vista a correção do ato impugnado.

Pelo exposto,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atribuído à causa. Sobresto a exigibilidade, no entanto, enquanto perdurar o estado de hipossuficiência.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.